Tribunal: TJDFT
Processo: 0725634-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Classe: AI - Agravo de Instrumento Autos no: 0725634-19.2022.8.07.0000 Agravante: Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal Agravado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal nos autos do processo no 0711097-61.2022.8.07.0018. Verifica-se que a petição do recurso não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento, em virtude da formulação de requerimento de gratuidade de justiça (Id. 37894942). Ressalte-se que o sindicato agravante aduziu que não tem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio funcionamento, tendo em vista que figura como autor em aproximadamente 5 (cinco) mil ações que tramitam no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça. Acrescenta que sua fonte de renda é constituída unicamente pela contribuição voluntária de seus filiados. Feitas essas considerações, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o agravante apresente o necessário comprovante de renda para apreciação da alegada hipossuficiência econômica. Promova a zelosa Secretaria da Segunda Turma Cível a retirada do registro de requerimento de antecipação de tutela, tendo em vista que, a despeito de ter sido registrada essa opção no sistema PJE, não houve a elaboração de requerimento nesse sentido. Publique-se. Brasília-DF, 6 de agosto de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator